Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRADIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REFUTADA. PROVA PERICIAL. TESE DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. REEXAME. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.
2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que, a despeito da tese defendida pelo embargado de inexistência do contrato de locação, refutada por prova pericial, não ficou evidenciada atuação dolosa de sua parte para prejudicar o andamento do processo, consistindo suas alegações em defesa albergada pelo Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.